Tribunal: TJBA
Processo: 8001728-41.2019.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001728-41.2019.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ADEILSON SILVEIRA RIBEIRO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
EDUARDO DE MORAES CHAVES GOMES

APELADO: BRUNO MORAES LUNELLI

Advogado(s)
:
JOAO CARLOS NOGUEIRA REIS, MARCEL SANTOS MUTIM

ACORDÃO

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC. POSSE NÃO DEMONSTRADA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de reintegração de posse referente ao Lote 321, situado na localidade de Jauá em Camaçari-BA. O autor alegou posse desde 2002, com esbulho ocorrido em 2014, pleiteando a reforma da sentença ou, subsidiariamente, a sua anulação por cerceamento de defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pela ausência de instrução probatória e julgamento antecipado da lide; e (ii) estabelecer se o autor comprovou os requisitos legais para a procedência da ação possessória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a parte, intimada para se manifestar sobre a prova pericial produzida, declara sua suficiência.

4. A ausência de requerimento para produção de prova oral ou de impugnação ao laudo pericial após sua juntada aos autos revela comportamento contraditório do autor, que não pode alegar cerceamento de defesa apenas após a prolação de sentença desfavorável.

5. Para a tutela possessória, exige-se demonstração inequívoca da posse exercida, nos termos do art. 561 do CPC. A simples apresentação de escritura de cessão, certidões e fotos esparsas não comprova atos contínuos, públicos e efetivos de posse.

6. O laudo pericial reconhece a posse atual e contínua do réu desde longa data, inclusive com construção e uso residencial do imóvel, não se verificando os elementos caracterizadores do esbulho alegado.

7. A pretensão do autor se funda predominantemente em documentação dominial, o que desloca a discussão para o campo petitório, incompatível com a via possessória, inviabilizando a fungibilidade entre os ritos.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001728-41.2019.8.05.0039
, em que figuram como apelante ADEILSON SILVEIRA RIBEIRO DOS SANTOS e como apelada BRUNO MORAES LUNELLI.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.